Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0702189-69.2022.8.07.0000 DESPACHO Considerando a possível necessidade de aplicação do art. 110 e do art. 313, § 2o, inc. I, ambos do CPC, por ora, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a informação anotada pelos Correios no Aviso de Recebimento não cumprido, juntado ao id. 32838476. Intime-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator